Tribunal: TJPA
Processo: 0851275-89.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851275-89.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AFONSO SOBREIRA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Concessão de Justiça Gratuita. Ausência de Omissão. Multa por Protelamento.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na decisão ao conceder o benefício da justiça gratuita ao embargado, servidor público, sem fundamentação adequada quanto à sua hipossuficiência.

3. A concessão da justiça gratuita se fundamenta na presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 98 do CPC, sendo necessário que a parte contrária apresente prova suficiente para afastar tal presunção, o que não ocorreu no presente caso.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em situações excepcionais, como erro material, contradição ou omissão, o que não se verifica.

5. Embargos conhecidos e não acolhidos. Multa advertida em caso de embargos protelatórios.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 98, 5º e 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1836136, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04/04/2022; TJ-PA, Agravo de Instrumento 0808249-76.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/10/2024 a 16/10/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 21099362) opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
, em face do acórdão (Id.20722172), que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto por CARLOS AFONSO SOBREIRA COSTA, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c cobrança.

O embargante alega, opõe os presentes embargos, buscando esclarecimento quanto a concessão do benefício da justiça gratuita ao embargado, face a ausência de fundamentação adequada sobre a hipossuficiência do requerente.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 21884286).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A matéria embargada se restringe à concessão da justiça gratuita na fase recursal, pois o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) alega que houve omissão e contradição na decisão ao conceder o benefício sem uma análise adequada da hipossuficiência do embargado. O embargante sustenta que o beneficiário, sendo servidor público com remuneração acima da média nacional, não se enquadraria nos requisitos necessários para a concessão da gratuidade, razão pela qual requer a revisão desse ponto específico da decisão.

No que concerne à concessão do benefício da justiça gratuita ao embargado, observa-se que o acórdão impugnado explicitou que a concessão foi baseada nos elementos presentes nos autos, ante o preenchimento dos requisitos legais do art. 98, do CPC, de acordo com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada.

A jurisprudência pátria reconhece que, salvo prova inequívoca em contrário, a declaração de insuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar que o requerente não preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício, o que não ocorreu no caso em análise.

O acórdão fundamentou que, conforme o entendimento pacificado dos tribunais, é dever do julgador considerar a presunção de hipossuficiência, e, na ausência de provas robustas que a infirmem, o benefício deve ser concedido. Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1836136 PR 2019/0263232-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)”

Destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PESSOA FÍSICA. SUMULA
06
DO TJPA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.II. A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. Súmula 06 do TJPA. (ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016).III. É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo IV. O comando constitucional inserido no art. 5º, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.V. No caso em tela, constata-se pelos argumentos expendidos pelo agravante, e conforme os documentos juntados, há relevância na sua fundamentação, a conferir-lhe a plausibilidade jurídica do direito perseguido, de modo que faz jus ao benefício pleiteado.VI. Somado a isso, no caso em questão, os extratos (anexados ao ID 2264062) colacionado pelo agravante demonstra que recebe o valor bruto de em média R$ 2.671,80 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), e que o valor da causa corresponde a R$ R$ 22.992,22 (Vinte e dois mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), o que resultaria em custas processuais de, pelo menos, R$ 566,45 (quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), além de demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA. Ainda, pelo demonstrativo de pagamento de salário do agravante, denota-se que há descontos no valor de R$ 963,03 (novecentos e sessenta e três reais e três centavos), percebendo, assim, o valor liquido mensal de R$ 1.708,77 (mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Igualmente, vislumbra-se que o Agravante arca com o sustento de dois filhos, e sua companheira encontra-se desempregada, conforme verifica-se pela CTPS anexada aos autos ID 2292950.VII. Deste modo, imputar ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, neste momento, poderá lhe causar dano de grave e difícil reparação, pois poderá comprometer parte da sua renda familiar. VIII. Recurso conhecido e provido, para alterar a decisão proferida, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808249-76.2019.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. ENUNCIADO 6 DA SÚMULA DO TJE/PA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MOTORISTA DE APLICATIVOS. PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, § 4º DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, “A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”; II.
No caso em análise, resta comprovada a hipossuficiência alegada, na medida em que as custas processuais iniciais correspondem a mais de 1/3 dos rendimentos mensais do recorrente, cuja profissão atual é a de motorista de aplicativos
; III. O patrocínio da causa por advogado particular não é incompatível com a concessão de justiça gratuita, na forma art. 99, § 4º do CPC. Ademais,
in casu
, a causídica é esposa do recorrente, fato que deveras lança por terra o argumento de incompatibilidade com a
benesse
; IV. Recurso conhecido e provido, para, reformando a decisão agravada, conceder o benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, ora agravante. (TJ-PA - AI: 08101447220198140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)”

Ademais, o embargante não trouxe elementos suficientes que comprovem a incompatibilidade entre a situação econômica do embargado e a concessão do benefício da justiça gratuita, limitando-se a argumentações genéricas e sem respaldo probatório.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência financeira, sendo necessário que a parte contrária apresente prova concreta da capacidade econômica daquele que requer o benefício. A simples atuação de um advogado particular não implica, automaticamente, a inexistência de dificuldades financeiras para arcar com as custas processuais e demais encargos sem comprometer a subsistência do requerente. Assim a jurisprudência deste Tribunal, cito:

(...) DECISÃO ORIGINAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA
EM RAZÃO DE O AGRAVANTE HAVER
CONSTITUÍDO ADVOGADO PARTICULAR
... A SIMPLES
CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR NÃO CONSTITUI ÓBICE
AO
DEFERIMENTO
DA GRATUIDADE PROCESSUAL... INDEFERIU A
JUSTIÇA GRATUITA
. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS MOTIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR O
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08051537720248140000 21155676, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, o que se verifica é que os embargos de declaração são manejados com a finalidade de rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida por esta Turma, o que não é cabível nesta via recursal. Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)”

Embargos de declaração não se prestam para a modificação do julgado, salvo em situações excepcionais de erro material, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, voto pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2024